Tribunal: TJSP
Processo: 1030302-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado pelas partes e por duas testemunhas – Eficácia executiva – Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Embargante afirma ter sido coagido a assinar o contrato objeto dos autos – Ausência de qualquer prova nesse sentido – Embargante não se desincumbiu de seu

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado pelas partes e por duas testemunhas – Eficácia executiva – Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil – Embargante afirma ter sido coagido a assinar o contrato objeto dos autos – Ausência de qualquer prova nesse sentido – Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório (Art. 373, I, CPC) – Aplicação do Art.252 do RITJSP – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Recurso não provido.